Tribunal: TJSP
Processo: 2278979-55.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / ITINERÁRIOS FORMATIVOS
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
r a legislação existente – Violação ao Princípio Federativo – Inconstitucionalidade reconhecida – Ofensa, outrossim, aos princípios e objetivos da República Federativa do Brasil estampados na Lei Maior (CF, art. 1o, III, e art. 3o, I e IV) – Censura pedagógica – Ofensa aos princípios da liberdade e solidariedade vinculados à educação (CESP, art. 237) – Precedentes deste C. Órgão Especial – Ação direta julgada procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2278979-55.2023.8.26.0000; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 28/03/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / ITINERÁRIOS FORMATIVOS

Relator(a):

Ademir Benedito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

28/03/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 5.722, de 12 de setembro de 2023, da Estância Turística de Tremembé – Lei "Estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes do Município da Estância Turística de Tremembé ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino, na forma que menciona" – Legislação de iniciativa parlamentar atinente ao uso e

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 5.722, de 12 de setembro de 2023, da Estância Turística de Tremembé – Lei "Estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes do Município da Estância Turística de Tremembé ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino, na forma que menciona" – Legislação de iniciativa parlamentar atinente ao uso e aprendizado da língua portuguesa e à vedação da utilização de "linguagem neutra" em âmbito da educação municipal – Ingerência do Poder Legislativo Municipal em matéria de competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV) – Invasão da competência concorrente da União e Estados-Membros/Distrito Federal para legislar sobre proteção à infância e à juventude (CF, art. 24, XV) – Ausente interesse predominantemente local para a Municipalidade suplementar a legislação existente – Violação ao Princípio Federativo – Inconstitucionalidade reconhecida – Ofensa, outrossim, aos princípios e objetivos da República Federativa do Brasil estampados na Lei Maior (CF, art. 1o, III, e art. 3o, I e IV) – Censura pedagógica – Ofensa aos princípios da liberdade e solidariedade vinculados à educação (CESP, art. 237) – Precedentes deste C. Órgão Especial – Ação direta julgada procedente.